Tribunal: TJDFT
Processo: 0735682-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735682-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACILDO ALMEIDA ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DESPACHO Intimem-se os AGRAVADOS para se manifestarem acerca do pedido de desistência formulado pela parte AGRAVANTE, na petição de ID 34039663. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2022